Tribunal: TJDFT
Processo: 0716186-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716186-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX SARKIS COMERCIO E SERVICOS EM ACO INOX LTDA - ME AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O A Decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência considerando a ausência de probabilidade do alegado direito e, principalmente, em razão de não estar “comprovado nos autos a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, que justificasse o deferimento da tutela de urgência requerida”. No entanto, observa-se que a recorrente instruiu o presente recurso com cópia da suposta inscrição no SPC sem antes ter apresentado o referido documento ao Juízo de origem. Inclusive, a inscrição é anterior à prolação da Decisão recorrida. Como cediço, é vedado ao Julgador apreciar argumento novo nas razões recursais, sob pena de configurar inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Nesse sentido, considerando o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, manifeste-se o Agravante sobre o cabimento do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator